Tribunal: TJDFT
Processo: 0708633-66.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CARRO. NÃO CABIMENTO. PROPRIEDADE DE TERCEIROS. TRADIÇÃO NÃO COMPROVADA. DÍVIDAS PROVENIENTES DE ALUGUÉIS VENCIDOS. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. PROVA ORAL INDEFERIDA. INUTILIDADE. PARTILHA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As respostas aos recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade. De acordo com o § 5o, art. 1.003 do CPC, “excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias.”
2. Na hipótese, a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) no dia 28/11/2024, quinta-feira. A contagem do prazo iniciou-se em 29/11/2024, sexta-feira, e terminou em 20/12/2024 (sexta-feira). As contrarrazões foram protocoladas no dia 23/12/2024 (segunda-feira). Logo, a resposta à apelação é manifestamente intempestiva. Contrarrazões não conhecidas.
3. No regime de comunhão parcial de bens, os cônjuges partilham todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que adquiridos apenas em nome de uma das partes. Presume-se esforço comum durante a união estável, com exceção dos bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do CC. A partilha deve recair sobre bens, direitos e dívidas líquidos e certos. Portanto, deve haver comprovação inequívoca da aquisição, titularidade e existência dos bens e suas respectivas benfeitorias, ao tempo da separação de fato dos cônjuges ou companheiros.
4. A transferência da propriedade de bem móvel (carro) ocorre com a tradição (art. 1.226 do Código Civil). Pode ser comprovada por outros meios, além do registro formal no órgão de trânsito. No entanto, incumbe a parte interessada provar a aquisição e posse do bem.
5. A apelante não comprovou que adquiriu o carro e que este se encontrava em sua posse ou na posse de seu ex-marido. Ou seja: não cumpriu seu ônus processual para comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, incido I, do Código de Processo Civil – CPC). Desse modo, não restou afastada a presunção de que o carro pertence a terceiro estranho ao processo.
6. A partilha restringe-se aos bens do casal cuja propriedade está comprovada. Não há impedimento que se reconheça, no futuro, a propriedade de uma das partes em ação própria proposta contra o terceiro - hipótese em que poderá ser realizada a sobrepartilha.
7. O juiz é o destinatário da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e as para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes.
8. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção.
9. O juízo analisou as questões processuais e entendeu pela desnecessidade da produção de prova oral requerida pela autora, para comprovação da dívida de aluguel. A prova documental é adequada e suficiente para elucidação da controvérsia, o que afasta a utilidade prática na produção da prova postulada pela apelante.
10. Todavia, tanto no ajuizamento da ação quanto na fase de especificações de provas, a autora/apelante limitou-se a apresentar, tão somente, o contrato de locação. Não comprovou, de forma suficiente, a existência da alegada dívida.
11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.